Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E CONDUÇÃO OU UTILIZAÇÃO EM PROVEITO PRÓPRIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO OU QUALQUER SINAL DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR QUE DEVESSE SABER ESTAR ADULTERADO OU REMARCADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES. REINCIDÊNCIA. TRÊS CONDENAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. UM POUCO ACIMA DO CRITÉRIO MAIS FAVORÁVL DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. EM CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. EMPREGO DE CARRO E FACA. DECOTE. MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II (latrocínio), e no artigo 311, § 2o, inciso III (condução ou utilização em proveito próprio de veículo automotor com placa de identificação ou qualquer sinal de identificação veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a fração de aumento para antecedentes maculados com base em duas condenações; (ii) as valorações desfavoráveis da conduta social e das circunstâncias; (iii) a fixação da pena de multa em proporcionalidade à reprimenda privativa de liberdade; e (iv) a preponderância no caso da agravante da multirreincidência em concorrência com a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
4. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Diante de duas condenações definitivas que valoraram negativamente os antecedentes, viável a fixação do quantum de elevação em patamar um pouco acima do critério usualmente utilizado pela jurisprudência. Precedentes.
6. A prática de um novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, em decorrência da condenação por crime anterior, revela uma conduta social reprovável, o que justifica a sua análise desfavorável.
7. O deslocamento do réu ao local do crime com um veículo e o emprego de uma arma branca (faca) para a prática do latrocínio não representaram condutas que extrapolem o ordinário do tipo penal, pelo contrário, foram meios para o seu cometimento, mas sem qualquer diferencial na conduta ou no modus operandi a justificarem a elevação, razão pela qual deve ser afastada a valoração desfavorável das circunstâncias.
8. Quanto à pena de multa, também deve ser considerado o sistema trifásico, razão pela qual devem ser adotados os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, de modo a primar pelo equilíbrio entre as sanções. Dessa forma, não há falar em consideração do critério de 1/6 (um sexto) sob a pena mínima (10 dias-multa) para o crime de latrocínio, se considerado para a pena privativa de liberdade o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máxima (360 dias-multa).
9. “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça).
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.